Tribunal: TJMT
Processo: 1020808-94.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020808-94.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MARCIO ANTONIO COSTA SANTOS JUNIOR - CPF: 046.318.561-73 (AGRAVADO), VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 028.614.511-14 (ADVOGADO), KELLY CRISTINA SILVA AMARAL - CPF: 032.989.611-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
DETRAÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL E
REMIÇÃO
DA
PENA
PELO TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
1.
PRETENDIDA
RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE CUMPRIMENTO DE PENA

–
DESCABIMENTO –
INCIDÊNCIA PARA ABATIMENTO DO PERÍODO NECESSÁRIO PARA PROGRESSÃO – A DETRAÇ
ÃO
DEVE INCIDIR DIRETAMENTE NO CÔMPUTO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS, SOB PENA
DE
PREJUÍZO
AO AGRAVANTE
– DECISÃO
MANTIDA –
2.
ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DA ATIVIDADE DESEMPENHADA PELO AGRAVADO –
IN
ACOLHIMENTO – TRABALHO COMPROVADO POR DOCUMENTO F
IRMADO POR

DIRETOR
ES
DO
S

ESTABELECIMENTO
S
PRISIONA
IS
ONDE O AGRAVADO SE ENCONTRAVA CUSTODIADO – DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO PO
RMENORIZADA DA ATIVIDADE DESEMPE
NHADA – DOCUMENTO PÚBLICO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE –
3.
RECURSO
DESPROVIDO.

1.
O período de prisão cautelar deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida, razão pela qual não se pode simplesmente descontá-lo da soma final da condenação, mas, ao revés, tal
marco temporal
deve ser
considerado
após o cálculo fracionário do período que
o
agravado
necessita para obter o benefício da progressão prisional.

2.
O instituto da remição visa
a
atender aos aspectos reeducador e ressocializador da sanção penal, uma vez

que por meio da valorização do trabalho, premia o reeducando que demonstra disciplina necessária para desempenhar uma função laboral.

Além disso, o atestado de trabalho assinado pelo diretor do estabelecimento prisional, descrevendo as atividades desenvolvidas pelo agravado e a quantidade de dias dedicados ao trabalho, é documento idôneo para comprovar
a
sua atividade laboral para fins de remição.

3.
Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em
execução manejado pelo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT que, no
s autos do
Processo Executivo de Pena n.
0026598-
23.2016.8.11.0042
, determinou
a
inclusão dos períodos de prisão provisória como detração da pena, para incidir diretamente na atual fração de pena em cumprimento
para fins de progressão de regime
,
conced
endo, também, a

remição de
97
(
noventa e sete
)
dias
a

Marcio Antô
nio Costa Santos Junior
,
trabalhados nos
meses de
junho de 2012 a janeiro de 2013 e de junho a agosto de 2017

(ID
109713984, p.

13
).

O agravante, forte na peça
recursal

que se encontra
no ID
109713983
, requer

“
a esse Egrégio Tribunal de Justiça

seja dado provimento ao presente recurso, com a reforma da decisão recorrida, de modo que se adote o entendimento de que o tempo de prisão provisória (detração) seja descontado do total da pena privativa de liberdade a ser cumprida para, depois, calcular-se a fração necessária para progressão de regime, bem como para indeferir o pedido de concessão da remição pelo trabalho com base nos atestados juntados às fls. 1229/1231 (itens 16.2/16.4), prestigiando
-
se, assim, a mais perfeita aplicação da Justiça ao caso concreto
”
.

Nas
contrarrazões
que estão

no
ID

109713987
,
p. 1/10
, o agravado postula
o
des
provimento do presente recurso
com a
manutenção
do
decreto judicial
“
para manter o período de prisão provisória como pena efetivamente cumprida, computando-o na fração relativa à progressão de regime, bem como homologou pedido de remição formulado pela defesa, com base em atestado original de trabalho e estudo
”
.

Em
juízo de retratação,
o magistrado
manteve o édito judicial

pelos seus próprios fundamentos,

determin
ando
a remessa
do

presente
recurso a este
Tribunal de Justiça

(
ID
109713988
,
p. 1/4
)
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
115524465
, opinou pelo provimento
parcial
deste
recurso
,
“a fim de retificar o cálculo da pena em execução, de modo a excluir os dias remidos indevidamente aplicados ao agravado
”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso sob apreciação, v
erifica-se
dos autos do
Executivo de Pena n. 0026598-23.2016.8.11.0042
(código 449603)
que o agravado

tem
seis condenações, que unificadas alcançam a pena de
28 (vinte e oito) anos, 8 (oito) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão
, conforme cál
culo de pena encartado no ID 109713990, p. 629.

Não tem razão o agravante ao requerer a

retificação do cálculo de
liquidação de pena, a fim de que
o tempo

no qual o
agravado permaneceu
preso
provisoriamente,
nos períodos compreendido
s
entre
31
.
10
.
2010 a 8
.
2
.
2011 [3 meses e 5 dias]; 4.12.2011 a 9.4.2012 [4 meses e 5 d
ias]; 30.04.2012 a 18.9.2012 [
4 meses e 17 dias]; e 23.9.2014 a 24.4.2015 [7 meses, e 1 dia], sejam
detraídos
do total da pena privativa de l
iberdade fixada
.

Isso porque, c
onquanto o
art. 42 do Código Penal
–
que trata da detração
–
, não seja
claro
,

eis que
simplesmente
dispõe
que “
computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro
”
,
não
delimita
ndo
de que maneira o lapso temporal referente a esse período deve ser descontado por ocasião do cumprimento da pena
,

fica
evidente que
a intenção do legislador foi considerar como pena
cumprida e, portanto
, extinta, desde o início da persecução penal, para que a execução se dê em sua exata e justa medida.

Além disso
, o dispositivo legal citado no parágrafo anterior também
não prevê qualquer restrição no tocante à possibilidade de utilização
do período
no qual o
agravado
foi submetido à prisão provisória como
detração
no
cálculo do prazo para benefícios. E, obviamente, em se
tratando
de legislação em matéria penal
–
que se submete ao princípio da legalidade estrita
–
,
na qual o
legislador

não previu expressamente a restrição, é defeso ao
julgador limitar para suprimir direitos e garantias
. E
m outras palavras
,

q
uando

diversas forem as interpretações possíveis, ao
juiz
incumbe dar à norma aquela
[interpretação]
que seja mais favorável ao reedu
cando, como sói ser o caso em debate.

Daí por que, impõe-se reconhecer, que o juízo das execuções penais agiu corretamente ao deferir os pedidos do agravado nos seguintes termos:

[...]
Portanto, merece acolhimento a pretensão da defesa, a fim de que seja elaborado novo cálculo de pena, exigindo do apenado o cumprimento do percentual de 40% da pena, da condenação pelo crime de tráfico de drogas.

DA FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME - GUIA Nº 22914-61.2014.811.0042

Extrai-se dos autos que, no tocante à Ação Penal nº 22914-61.2014.8.11.0042, o recuperando foi condenado à pena de 05 anos e 05 meses de reclusão, pela prática do crime de tráfico privilegiado de drogas.

Nesse sentido, "
a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o crime de tráfico de drogas na modalidade privilegiado não é considerado hediondo (STF, TRIBUNAL PLENO MINISTRA CÁRMEN LÚCIA, HC 118.553, D.J. 23/06/2016, D.P. 19/09/2016)". Referida orientação, ademais, foi consolidada pela Lei nº 13.964/2019, que inclui o §5º no art. 112 da LEP, in
verbis
> '§5º Não se considera hediondo ou equiparado, para fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006'.
" (
STJ ,
MINISTRA RELATORA LAURITA VAZ, HC 521344 TJSP, D.J. 02/04/2020).

Assim, resta evidente a necessidade de aplicação da fração de 1/6 para o crime lançado na Guia em tela.

DA DETRAÇÃO DE PENA

Os dados lançados no Sistema SEEU indicam a existência de diversas prisões preventivas em nome do apenado pelos fatos que, futuramente, deram ensejo às Guias unificadas ao feito.

Sucede que, embora devidamente cadastradas, as aludidas prisões não se encontram descontadas do cômputo de pena a cumprir na atual fração em execução.

Logo, o memorial de pena merece retificação, a fim de, não apenas contabilizar como pena
cumprida,
mas também, descontar os lapsos preventivos da atual fração em cumprimento.

DA REMIÇÃO DE PENA

É sabido que a Execução da Pena tem por objeto a efetivação da sentença imposta, bem como, proporcionar ao condenado condições para a sua harmônica integração social, prezando, sobretudo, pelo Princípio da Individualização da Pena, conforme disposto no art. 1º da LEP e art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.

Assim, evidente se mostra que o trabalho e o estudo, além de configuraram instrumentos eficazes para a reintegração do apenado, são, também, um direito. Vejamos:

[...]

Em contrapartida, “Nos termos dos reiterados precedentes deste egrégio Tribunal, o atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona o número de dias trabalhados e a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá ser afastada se, por acaso, ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos.”
(TJMT, VICE-PRESIDÊNCIA, PEDRO SAKAMOTO, N.U 0007048-62.2004.8.11.0042, D.J. 12/02/ 2020, D.P. 17/02/2020).

In
casu
, o(a) recuperando(a) fez prova de que laborou 293 dias inéditos, nos períodos de junho /2012 a janeiro/2013 e de junho a agosto de 2017, o que lhe dá o direito a remição de 97 dias.

Com essas considerações,
ACOLHO
as pretensões defensivas apresentadas, a fim de
DETERMINAR
a retificação do cálculo de pena para adotar a fração de 2/5 para o crime lançado na Guia nº32878-39.2018.811.0042 e 1/6 para Guia nº 22914-61.2014.811.0042, bem como, a inclusão como detração dos períodos de prisão preventiva e, por fim,
DECLARAR
a remição de 97 dias da pena.

ATUALIZE-SE o cálculo de pena, após, às partes e, conclusos.

Intimem as partes.

Cumpra-se.

Às providências. [...]
Destaques no original

Dessa forma, considerando-se que

o
tempo

das prisões
provisória
s

acima
referid
as
não se encontrava descontado da pena a cumprir
pelo agravado
,
não merece qualquer reparo
a
decisão acima parci
almente transcrita

quando
determinou
fosse feito o
desconto daqueles
períodos

como
pena
s
,
porquanto
não poderia
simplesmente descontá-lo
s
da soma final da
s condenações, mas, ao revés, considerá-los
após o cálculo fracionário do período que
o

recorrido
necessita para obter o benefício da progressão prisional.

A propósito, s
obre a temática, esta Corte de Justiça
deixou assentado:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA. CÔMPUTO DA PENA TOTAL. INADMISSIBILIDADE.
PENA EFETIVMENTE CUMPRIDA E RECONHECIDA PELO JUÍZO, NO CURSO DO PEP - DESCONTO QUE DEVE RECAIR SOBRE O TEMPO NECESSÁRIO AO ALCANCE DA PROGRESSÃO DE REGIME. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO
. AGRAVO PROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER.

O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida, inclusive na fração do período de progressão de regime, e não somente descontado do montante real da condenação
(Precedentes deste e. TJMT -
AgExec
1004790-95.2021, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, 1ª Câmara Criminal,
DJe
6.8.2021).
(N.U 1001259-64.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2022,
Publicado
no DJE 21/03/2022)
.
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DETRAÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDO DESCONTO DO TEMPO DA PRISÃO PREVENTIVA EXPERIMENTADO PELO AGRAVADO DA TOTALIDADE DA PENA IMPOSTA – IMPROCEDÊNCIA –
NATUREZA DE PENA CUMPRIDA E EXTINTA – CÔMPUTO SOBRE O LAPSO CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL DE PENA CUMPRIDA QUE CONDICIONA O PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME QUE SE MOSTRA MAIS BENÉFICO AO PENITENTE
– APLICAÇÃO DO
ART. 42 DO CÓDIGO PENAL – VEDADA INTERPRETAÇÃO IN MALAM PARTEM – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida e extinta, de modo que o decréscimo deve se dar do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo indispensável à progressão de regime, haja vista se mostrar situação mais benéfica ao reeducando e que melhor se amolda aos conceitos contidos no art. 2.º, parágrafo único, da Lei n.º 7.210/84 e ao art. 42 do Código Penal, o que foi adotado pelo MM. Juízo da Execução Penal, sendo de rigor a ratificação da decisão objurgada
.

2. Recurso ministerial desprovido.
(N.U 1022121-90.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/02/2022,
Publicado
no DJE 25/02/2022)
.
Destacamos

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - FURTO, ROUBO E ROUBO MAJORADO [PELO EMPREGO DE ARMA] - JUS A APLICAÇÃO DA LEI MAIS BENÉFICA EM RELAÇÃO À CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO POR EMPREGO DE FACA E DEDUÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA - PEDIDO DE “REDIMENSIONAMENTO DA PENA” E DE DETRAÇÃO - MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA - EXCLUSÃO TEMPORÁRIA COMO CAUSA DE AUMENTO - REVOGAÇÃO DO INCISO I DO § 2º DO ART. 157 DO CP PELA LEI Nº 13.654/2018 - INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - APLICAÇÃO DA NOVATIO LEGIS IN MELLIUS - PREMISSA DA PGJ - JULGADOS DO TJMT – MAJORANTE AFASTADA -
DETRAÇÃO - PARECER DA PGJ INTEGRADO - DEDUÇÃO DO PERÍODO EM QUE O REEDUCANDO PERMANECEU PRESO - JULGADO DO TJMT
- RECURSO PROVIDO.

Não houve declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 13.654/2018, “de modo que não há como se afastar a aplicação da
novatio
legis in
mellius
” (Parecer PGJ nº 008881-001/2020).

“Se o processo legislativo tramitou regularmente nas duas casas do Congresso Nacional, observando integralmente o regramento constitucional, não há inconstitucionalidade formal da lei nº 13.654/2018, a ser reconhecida em sede de controle difuso, por esta Corte.” (TJMT, NU 0005831-08.2018.8.11.0037)

“Comprovado o período de prisão alegado pelo agravante, é de rigor a detração do tempo em que ficou segregado
cauterlamente
” (Parecer PGJ nº 008881-001/2020).

“
O período de prisão provisória deve ser ponderado como sanção efetivamente cumprida e contabilizado também para fins de deferimento de futuros benefícios pleiteados em sede de execução penal, entre eles, a progressão de regime prisional
.”
(TJMT, NU 0000631-83.2010.8.11.0042) (N.U 1014969-25.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/09/2020,
Publicado
no DJE 04/09/2020)
.
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – PLEITO PELA NULIDADE DA SENTENÇA QUE CONCEDEU PROGRESSÃO DE REGIME – ALEGADA A AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – NÃO ACOLHIMENTO – REPRESENTANTE MINISTERIAL MANIFESTOU E SE FEZ PRESENTE EM TODOS OS ATOS PROCESSUAIS –
PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA REALIZADO – PRETENDIDA A DETRAÇÃO SOBRE O TOTAL DA PENA IMPOSTA AO REEDUCANDO – IMPROCEDÊNCIA – TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR DEVE SER CONSIDERADO PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS – RECURSO DESPROVIDO
.

Oportunizado ao Ministério Público a manifestação sobre a progressão de regime do reeducando, tendo inclusive impugnado o cálculo de pena realizado (objeto do presente recurso), não há falar em nulidade por violação aos preceitos instituídos na Lei de Execução Penal.

A prisão provisória deve ser contabilizada para todos os efeitos legais, inclusive para fins de aferição do requisito objetivo necessário à progressão de regime
.

(TJMT -
AgExPe
82130/2017, Desembargador Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/08/2017,
Publicado
no DJE 01/09/2017).
Destacamos

No
utro viés, no
que diz respeito ao pedido do agravante visando
o afastamento

d
a remição

deferida
ao agravado
com base em atestados
comprovando suas horas trabalhadas por
não
considerá-los
legalmente

idôneos
, melhor sorte não lhe assiste
.

Como se sabe, o
instituto da remição visa
a
atender os aspectos reeducador e ressocializador da sanção penal, uma vez que por meio da valorização do trabalho, premia o reeducando que demonstra disciplina necessária para desempenhar uma função laboral, tal como se infere da leitura do art. 126 da Lei
da
s
Execuções Penais:

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

Nesse contexto
, não tem
qualquer consistência a alegação do agravante segundo a qual os
atestado
s
de trabalho

assinado
s

pelo diretor
d
a Cadeia Pública de Juína
e pelo diretor da Penitenciaria Central do Estado
não
são
suficiente
s
para
comprovar a
carga horária do trabalho desempenhado pelo agravado, tendo em vista que
o s refe rido s documento s informa m
a quantidade
dos
dias
trabalhados
nos
anos de 201
2, 2013 e 2017
(ID
109713990
, p.
562/564
),
conforme as regras estabelecidas no art. 126, § 1º, da L
ei das Execuções
P
enais
, não sendo necessário, portanto, o relato pormenorizado das atividades desempenhadas.

Além
do mais
, o
s aludido s d ocumento s público s
,
firmado
s
por membro
s
da administração da
s
unidade
s
prisiona
is

na
s
qua
is
o
agravado
se encontrava
preso,
goza de fé-pública, pois
são
dotado
s
de presunção de legitimidade e veracidade
, tal como entendeu este Tribunal de Justiça nos julgados abaixo resumidos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUTIVO DE PENA – REMIÇÃO POR TRABALHO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – AUSÊNCIA DA FOLHA DE FREQUÊNCIA – ATESTADO DE TRABALHO FORNECIDO POR AUTORIDADE COMPETENTE
– DOCUMENTO SUBSCRITO POR DOIS AGENTES –
INDICAÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS E O NÚMERO DE DIAS – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE
INDICATIVO DE INIDONEIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O atestado de trabalho subscrito pelo Diretor da Penitenciária Central do Estado e pelo Assistente Penitenciário, que descreve a atividade realizada e os dias trabalhados, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo para comprovar a atividade laboral do detento
.
(TJMT, N.U 0005816-87.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/06/2020,
Publicado
no DJE 08/06/2020)
.
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
REMIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ATESTADO DE TRABALHO FORNECIDO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – DOCUMENTO HÁBIL PARA COMPROVAR O DIREITO À REMIÇÃO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
– AGRAVO IMPROVIDO.

O atestado de trabalho firmado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona os meses/anos e o número de dias trabalhados, bem como a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição. Documento dotado de fé pública, inexistindo elementos a desabonar a sua veracidade e obstaculizar a concessão do benefício
.
(TJMT, N.U 0037301-42.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020,
Publicado
no DJE 14/05/2020)
.
Destacamos

Desse modo, fica evidente que os atestados jungidos nestes autos,
que
foram elaborados
e assinados

pelo
diretor
da Cadeia Pública de Juína e pelo diretor da Penitenciaria Central do Estado
, mencionando a quantidade de dias trabalhados e a atividade exercida pelo agravado é documento idôneo e válido para fins de remição.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao
recurso de
agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
,
mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022